Tribunal: TJSP
Processo: 0000648-49.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
FALTA DISCIPLINAR – Procedimento que seguiu as disposições legais e regulamentares – Reeducanda ouvida na presença de defensor – Falta de oitiva judicial – Nulidade – Não ocorrência – Preliminar afastada – Sentenciada que desobedeceu ordem emanada de servidores públicos, no sentido de que retornasse à cela, de onde saiu sem autorização – Subversão da ordem e disciplina da unidade

Ementa:
FALTA DISCIPLINAR – Procedimento que seguiu as disposições legais e regulamentares – Reeducanda ouvida na presença de defensor – Falta de oitiva judicial – Nulidade – Não ocorrência – Preliminar afastada – Sentenciada que desobedeceu ordem emanada de servidores públicos, no sentido de que retornasse à cela, de onde saiu sem autorização – Subversão da ordem e disciplina da unidade prisional – Desobediência – Falta grave – Configuração. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000648-49.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
AMANDA GABRIELA DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a preliminar,
negaram provimento ao agravo.(VU)
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000648-49.2020.8.26.0496 -Voto no 13.190
2
Agravo de Execução Penal no 0000648-49.2020.8.26.0496
Agravante: Amanda Gabriela da Costa
Agravado: Ministério Público
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 13.190
FALTA DISCIPLINAR
Procedimento que seguiu as
disposições legais e regulamentares Reeducanda ouvida na
presença de defensor Falta de oitiva judicial Nulidade
Não ocorrência
Preliminar afastada
Sentenciada que
desobedeceu ordem emanada de servidores públicos, no
sentido de que retornasse à cela, de onde saiu sem autorização
Subversão da ordem e disciplina da unidade prisional
Desobediência
Falta grave
Configuração. Agravo
desprovido.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto contra a r.
decisão de fls. 54/58, proferida pelo MM. Juiz de Direito do DEECRIM 6a
RAJ, Comarca de Ribeirão Preto, que reconheceu a prática da falta grave
atribuída à sentenciada AMANDA GABRIELA DA COSTA, determinando
o reinício do prazo para a progressão de regime.
Alega a Defensoria Pública, preliminarmente, que a decisão é
nula, tendo em vista que a falta de oitiva da sentenciada em Juízo viola as
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. No mérito, busca
a reforma da decisão, sustentando não haver provas do cometimento da falta
disciplinar. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para falta de
natureza média (fls. 01/08).
Contrariado o agravo (fls. 63/64) e mantida a decisão recorrida
(fls. 65), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 73/77).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000648-49.2020.8.26.0496 -Voto no 13.190
3
Não vinga a preliminar arguida.
Inicialmente, cumpre consignar que, na presente hipótese, foi
devidamente assegurado a agravante o direito à ampla defesa e ao
contraditório.
Com efeito, a sentenciada foi ouvida pela autoridade
administrativa, nos respectivos procedimentos disciplinares, acompanhada de
advogado da FUNAP, não havendo se falar, desse modo, de cerceamento de
defesa (fls. 32/33).
Ainda que assim não fosse, deve ser ressaltado que o artigo
72, § 3o, da Resolução SAP 144/2010, da Secretaria da Administração
Penitenciária possibilita a colheita de depoimentos sem a presença do
acusado. Vale dizer, embora a execução penal seja procedimento
jurisdicionalizado, não há imposição de verdadeira instrução criminal para
apuração de infrações administrativas praticadas pelos sentenciados.
Portanto, na presente hipótese, não se vislumbra a ocorrência
de qualquer vício.
No mérito, consta do Procedimento Disciplinar no 139/2019
que, no dia 23 de agosto de 2019, a sentenciada Amanda saiu da cela onde
habitava, sem autorização, e desobedeceu a ordem emanada das agentes
penitenciárias, no sentido de que retornasse à referida cela (fls. 12/45).
Tal fato foi descrito, de forma detalhada, pelas agentes de
segurança penitenciária Heloísa Cristina Ribeiro Raniel e Marina Menegueti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000648-49.2020.8.26.0496 -Voto no 13.190
4
Rodrigues Vasconcelos, que enfatizaram que, durante a contagem, Amanda
saiu da cela sem autorização, exigindo que fosse colocada em outra cela.
Ordenado o retorno à cela onde habitava, a sentenciada respondeu
negativamente (fls. 25/26 e 27/28).
E não teriam os funcionários qualquer motivo para querer
prejudicar a sentenciada com mendazes acusações.
Aliás, a própria reeducanda admitiu ter saído da cela, no dia
dos fatos, em razão de um desentendimento com a sua companheira de cela.
Admitiu, ainda, que tinha ciência de que tal conduta era vedada (fls. 32/33).
Nesse contexto, não remanesce nenhuma dúvida quanto à
conduta imputada à reeducanda.
No mais, tenho que tal conduta configura, de fato, falta
disciplinar de natureza grave.
Com efeito, o artigo 39, inciso V, da Lei de Execução Penal,
dispõe constituir dever do condenado observar e respeitar as ordens
recebidas. O art. 50, inc. VI, daquela lei, diz que constitui falta grave
desrespeitar o dever previsto nos incisos II e V, do artigo 39.
Nesse sentido, ensina MIRABETE que “...deve o preso
obediência às ordens recebidas das autoridades e funcionários competentes,
desde que não ilegais, constituindo-se a desobediência em falta disciplinar
grave (art. 50, VI). Comete-a o preso que se recusa a colaborar em eventual
serviço de transporte de materiais ou objetos, a retornar à cela, a não entrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000648-49.2020.8.26.0496 -Voto no 13.190
5
em forma para inspeção, a permitir revista na cela etc.” (Execução Penal, 12a
ed., Atlas, São Paulo, 2014, pág. 109).
No caso, o flagrante descumprimento à ordem emanada de
servidores configura evidente desobediência à regra básica e elementar de
disciplina, caracterizando, sem dúvida, falta disciplinar grave como previsto
no artigo 50, VI, c.c. artigo 39, II e V, ambos da LEP.
Dito de outra forma, o agravante incidiu em desobediência à
ordem direta, tumultuando o ambiente prisional.
Mais não é preciso para se vislumbrar a falta grave.
Regularmente apurada a infração disciplinar e reconhecida a
sua ocorrência, as consequências daí advindas dentre elas, o reinício da
contagem do prazo para progressão de regime são inarredáveis.
Pelo exposto, afastada a preliminar, nego provimento ao
agravo.
MARCOS CORREA
RELATOR